Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECURSO DE AGRAVO. RESOLUÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONDENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL E QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O condenado que exerceu atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e que já havia concluído, antes de ser preso, o ensino fundamental, não faz jus à remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, uma vez que a conclusão do ensino fundamental é etapa escolar por ele já ultrapassada, não ficando demonstrado esforço para elevação de sua escolaridade, o que desvirtua a finalidade da recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão do Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de homologação de dias remidos pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.